Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICADOS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ. NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NA VIA OPTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OPORTUNIDADE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. No caso, as questões concernentes à inépcia da inicial, nulidade de citação, erro de procedimento e ausência de título executivo extrajudicial apto podem ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, entretanto, do cotejo dos autos, sobressai não assistir razão à agravante.
3. Não sendo evidente o descumprimento do negócio jurídico subjacente ou a existência de qualquer outro vício grave, não há como ser acolhida a tese de inexigibilidade e iliquidez do título na via optada, pois, se a agravante precisa recorrer a outros meios de prova para demonstrar suas alegações, não se pode cogitar do meio de exceção para combater a execução, porque a questão demandará dilação probatória, o que somente tem oportunidade na sede de embargos à execução.
4. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.